Tribunal: TJDFT
Processo: 0701322-71.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701322-71.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEORGE MACKAY DUBUGRAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Agravo de Instrumento interposto por GEORGE MACKAY DUBUGRAS, com pedido de antecipação de tutela recursal, contra decisão proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, no PJe 0762842-23.2021.8.07.0016, que rejeitou impugnação apresentada pelo agravante em fase de Cumprimento de Sentença. O agravante narra em breve síntese que foi obrigado a ajuizar a presente demanda, ação anulatória de crédito tributário, em razão de erro do Distrito Federal ao lançar débito de IPTU, sem observar as disposições contidas no artigo 19, §4o do Decreto-Lei no 82/96, em que pese a impugnação apresentada no âmbito administrativo e a exceção de pré-executividade apresentada no âmbito da Execução Fiscal. E que após os embargos à execução fiscal, o Distrito Federal procedeu a retificação do lançamento de IPTU. Afirma que foi proferida sentença julgando improcedentes os pedidos do autor, ora agravante, e após o julgamento do Recurso Inominado interposto, a Turma Recursal condenou o agravante ao pagamento de honorários de sucumbência no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa; e que o Distrito Federal apresentou pedido de cumprimento de sentença quanto aos referidos honorários. O agravante pugnou pela improcedência ao Cumprimento de Sentença, em razão do próprio agravado reconhecer que o crédito que se pretendia anular era indevido. Sustenta como probabilidade do direito que o agravante logrou êxito em demonstrar: o reconhecimento de erro de lançamento do IPTU pelo Distrito Federal; a propositura da presente ação em decorrência do referido erro; e a aplicação do princípio da causalidade, devendo responder pelos honorários de sucumbência quem deu causa a demanda. Alega como perigo de dano, que o agravante está na iminência de sofrer com os atos de expropriação típicos de uma ação de execução. Requer, em sede de tutela recursal, a reforma da decisão agravada para que seja concedido o efeito suspensivo até o julgamento final do presente agravo e no mérito que a impugnação seja julgada procedente, com base no princípio da causalidade, eis que o Distrito Federal reconheceu erro quando do lançamento de IPTU e do erro fez-se necessário o ajuizamento da presente demanda. Preparo recolhido ID 60158486. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Compulsando os autos de origem pje 0762842-23.2021.8.07.0016, verifica-se que em 17/06/2024, o agravante peticionou, ID 199200156, noticiando que ingressou com pedido administrativo de parcelamento dos honorários de sucumbência ora executados em 24 (vinte e quatro) parcelas mensais e sucessivas, requerendo a suspensão do Cumprimento de Sentença, até que os trâmites perante a Procuradoria-Geral do Distrito Federal sejam finalizados, para posterior juntada aos autos do acordo firmado entre as partes. O Juízo “a quo” proferiu decisão, ID 200629070, determinando a suspensão dos autos pelo prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se o agravante para manifestar eventual desistência do presente recurso. Prazo 5 (cinco) dias. I. Brasília/DF, 21 de junho de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito